Tribunal: TJSP
Processo: 1002439-88.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Pretensão de modificação do julgado – Vício inexistente – Devem ser rejeitados os embargos de declaração com o objetivo de rediscussão da causa, ainda que fundado em suposto equívoco na análise de prova - Ausência dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC - REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.